Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005290-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 621.136.901-87 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHAS. COBRANÇAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência, em demanda na qual se alegou a manutenção de cobranças indevidas após solicitação de cancelamento de duas linhas telefônicas, com pedido de indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na manutenção de cobranças após pedido de cancelamento, a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se são devidas a repetição de indébito e a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo à ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme art. 373, II, do CPC, observada a regra do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A agravada sustenta que o autor possuía apenas uma linha ativa e que o cancelamento ocorreu em 18/11/2024, apresentando faturas que indicam cobranças proporcionais ao período de utilização até a data do cancelamento.

5.

A parte reclamante não apresenta prova mínima apta a demonstrar a irregularidade das cobranças ou a efetiva manutenção indevida dos serviços após o cancelamento alegado.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não configura dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP).

7.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que a ausência de comprovação mínima do dano alegado conduz à improcedência do pedido indenizatório, não sendo o alegado dano moral presumido em hipóteses de meros dissabores decorrentes de relação contratual.

8.

As faturas impugnadas demonstram valores proporcionais ao período de utilização dos serviços até o cancelamento, afastando a alegação de cobrança indevida e, por conseguinte, o direito à repetição de indébito.

9.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de falha na prestação de serviço de telefonia, desacompanhada de prova mínima do fato constitutivo do direito, não enseja indenização por danos morais ou materiais.

2.

Não há repetição de indébito quando as faturas demonstram cobranças proporcionais ao período de utilização do serviço até o cancelamento.

3.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados, sem inovação relevante, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 1.021, §4o, e 98, §3o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado no 1062004-70.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática (id. 325023850)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 325023850).

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática, para anulação da decisão monocrática, ao argumento de ocorrência de dano material e moral.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

O reclamante, ora agravante, reitera que mantinha duas linhas telefônicas (66) 99208-3346 e (66) 99923-4125, tendo solicitado o cancelamento de ambas em
16/09/2024 e posteriormente na data de 14/11/2024
, na loja da Claro em Rondonópolis/MT, sob protocolos no 20241666235018 e no 20241666237077. Alega que, apesar do pedido de cancelamento, as cobranças continuaram, inclusive com débitos automáticos em sua conta bancária, referentes às faturas de novembro (R$ 205,24) e dezembro de 2024 (R$ 117,68) – id. 310318862.

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Em contestação a agravada sustentou que o autor possuía apenas uma linha
(66) 99208-3346
, sendo que a linha (66) 99923-4125 nunca pertenceu à Claro e os serviços foram cancelados em
18/11/2024
. Aduz que as cobranças são legítimas, referentes ao período de utilização até o cancelamento.

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

No que tange ao pedido de repetição de indébito, não comporta acolhimento. Isso porque, as faturas contestadas demonstram cobranças proporcionais ao período de utilização, sendo a fatura com vencimento em 15/11/2024, pelo período de 22/09/2024 a 21/10/2024; e a fatura com vencimento em 15/12/2024: período de 22/10/2024 a 17/11/2024 (com observação de valores proporcionais ao cancelamento).

(id. 310318885)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 283093379).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026